Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. QUANTIDADE DA PENA. CÁLCULO CORRETO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, fixada a reprimenda em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, sem que tenha sido substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O pleito submetido a esta Corte consiste no reconhecimento da atipicidade normativa, face à alegação de erro de tipo por ausência de dolo do agente delitivo, e, mantido o decreto condenatório, na readequação da pena imposta ao sentenciado, quanto à fração aplicada a título de causa de aumento de pena, como adotado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a Defesa Técnica alegue erro de tipo ante ausência de dolo por parte do recorrente, extrai-se do contexto fático-probatório que o agente delitivo tinha plena ciência da natureza dos bens por ele subtraídos da vítima, que estavam acondicionados em terreno ao lado do imóvel pertencente a essa vítima, vendendo-os em seguida à testemunha proprietária de ferro velho.
4. No caso dos autos, o erro de tipo por ausência de dolo não comporta aplicação, pois, embora haja a alegação do réu de tratar-se de bens abandonados dentro do condomínio em que prestava serviços, é manifesta tanto a má-fé do agente em apropriar-se desses bens, sem acautelar-se com a confirmação dessa suposição, em mais de uma oportunidade, em mesmas condições de lugar, tempo e modo de execução, caracterizando a continuidade delitiva, bem como a reprovabilidade de seu comportamento. 4.1. Subsistem, assim, elementos suficientes à comprovação do dolo na prática do furto.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 6.1. O magistrado sentenciante acertadamente entendeu pela continuidade delitiva, uma vez que a subtração ocorreu em mais de uma ocasião, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. 6.2. Embora tenha consignado a fração de 1/5 (um quinto) a título de exasperação da pena intermediária, refazendo os cálculos, percebe-se que foi aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), tratando-se, na verdade de mero erro material no julgado ora combatido, cabendo tão somente a retificação do erro material verificado na sentença, sem alteração da pena.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material.